Tribunal: CARF
Processo: 10283.720190/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720190/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.136 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
OSWALDO JOSE STECCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. PROVAS APRESENTADAS
SOMENTE EM RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações do
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
VALOR DA TERRA NUA. DADOS DO SIPT. MÉDIA DA DITR.
DESCONSIDERAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA.
Se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando
legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da recusa do
valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, somente das alegações quanto ao VTN do imóvel, às áreas isentas,
aplicação da alíquota de 20%, pedido de produção de provas e perícia; e na parte conhecida, dar-
lhe provimento, para restabelecer o VTN declarado em DITR (exercício 2007), considerando
prejudicadas as demais alegações.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720190/2011-71
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720190/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10283.720190/2011-71, em face do acórdão no 03-058.403, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 15
de janeiro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Pela
notificação
de
lançamento
no
02201/00001/2011
(fls.
15),
o
contribuinte/interessado foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 4.687.285,48,
referente ao lançamento do ITR/2007, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora, calculados até 19/02/2011, tendo como objeto o imóvel rural denominado
“Seringal Bacaba” (NIRF 7.711.7867), com área total de 249.100,0 ha, declarado como
situado no município de Carauari AM.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 16/19.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2007, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 03/04, para o contribuinte apresentar laudo de
avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da Emater.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 07/13.
Após análise desses documentos e da DITR/2007, a autoridade fiscal desconsiderou o
VTN declarado de R$ 500,00 (R$ 0,002/ha), arbitrando o valor de R$ 11.152.207,00
(R$ 44,77/ha), com base no Sistema de Preço de Terras – SIPT da RFB para o
município de Carauari AM, com o consequente aumento do VTN tributável, apurando
imposto suplementar de R$ 2.230.341,40, conforme demonstrativo de fls.18.
Cientificado do lançamento em 25/02/2011 (fls. 20), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 28/03/2011 sua impugnação de fls. 21/43, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 44/69, alegando, em síntese:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720190/2011-71

Discorre sobre a tempestividade dessa impugnação e sobre o referido procedimento
fiscal, do qual discorda, por não excluir as áreas ambientais do imóvel atualmente
situado em Itamarati-AM (reserva legal, matas nativas, preservação permanente,
interesse ecológico e reserva de desenvolvimento sustentável) do cálculo do imposto e
nem analisar o pedido de dilação de prazo, para entrega do laudo de avaliação exigido,
sendo nulo o auto de infração, por nítido cerceamento à ampla defesa e ao contraditório;
Cita e transcreve parcialmente a legislação de regência e acórdãos do antigo Conselho
de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos, além de requerer
perícia, relacionar os quesitos e indicar o perito, bem como prazo para juntada posterior
de laudo de avaliação.
Ao final, com base nos citados documentos e demonstrada a insubsistência da ação
fiscal, o interessado requer seja julgado improcedente o lançamento suplementar e
respectiva notificação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 76/84 dos
autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização excluía
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS.
Na hipótese de erro de fato, exige-se que as pretendidas áreas ambientais, para fins de
exclusão do ITR, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, além de a área de reserva legal estar averbada
tempestivamente em cartório.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2007 pela autoridade fiscal com base
no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720190/2011-71

“Diante do exposto, voto para que se julgue improcedente a impugnação referente ao
lançamento constituído pelo auto de infração/anexos de fls. 15/19, com a manutenção
do imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal, a ser acrescido de multa lançada
(75,0%) e juros de mora atualizados, na forma da legislação vigente.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 93/133, bem
como juntou documentos, reiterando as alegações expostas em impugnação.
O feito foi convertido em diligência para fins de que a unidade de origem junte
aos autos a tela do Sistema de Preço de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou,
sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao arbitramento (fl. 499).
Sobreveio aos autos o resultado da diligência (fls. 505/506).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Conhecimento parcial do recurso. Documentos juntados em segunda
instância.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Conforme relatado, em impugnação de fls. 21/43, exposta nesta sessão e lastreada
nos documentos de fls. 44/69, alegando, em síntese: discorre sobre a tempestividade dessa
impugnação e sobre o referido procedimento fiscal, do qual discorda, por não excluir as áreas
ambientais do imóvel atualmente situado em Itamarati-AM (reserva legal, matas nativas,
preservação permanente, interesse ecológico e reserva de desenvolvimento sustentável) do
cálculo do imposto e nem analisar o pedido de dilação de prazo, para entrega do laudo de
avaliação exigido, sendo nulo o auto de infração, por nítido cerceamento à ampla defesa e ao
contraditório; cita e transcreve parcialmente a legislação de regência e acórdãos do antigo
Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos, além de requerer
perícia, relacionar os quesitos e indicar o perito, bem como prazo para juntada posterior de laudo
de avaliação.
Em recurso voluntário, o contribuinte, além de fazer inovações recursais,
apresenta mais de 350 laudas com documentos.
Muitas dessas novas alegações destoam daquelas apresentadas em impugnação,
razão pela qual não podem ser conhecidas, por preclusão. Em síntese, as alegações recursais
foram as seguintes, consoante constou no sumário que consta à fl. 94 dos autos:
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720190/2011-71

Em impugnação as alegações foram as seguintes:
- nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa
- acolhimento de áreas isentas (área de reserva legal, matas nativas, área de preservação
permanente, área de interesse ecológico, área abrangida pela Reserva de
Desenvolvimento sustentável CUJUBUM)
- VTN do imóvel
- violação ao princípio da legalidade e da reserva legal.
- impossibilidade de aplicação da alíquota de 20%.
- afastamento da multa e juros;
- pedido de produção de provas e perícia.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas as alegações trazidas em
recurso voluntário que não fizeram parte da impugnação, razão pela qual não devem ser
conhecidas por este Conselho, haja vista que não fora alegada em impugnação ao lançamento. O
conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância administrativa. Por
tais razões, não são conhecidas as alegações que foram trazidas somente em sede de recurso.
Ademais, em anexo ao recurso voluntário, o contribuinte apresenta novos
documentos. No entanto, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720190/2011-71

Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos documentos pelo contribuinte
em anexo recurso voluntário, bem como a apresentação de alegações recursais que não foram
suscitadas em recurso.
Diante do não acolhimento das alegações do recurso em que houve inovação
recursal e dos documentos apresentados somente na fase recursal, entende-se que a lide estaria
delimitada a análise das seguintes alegações que foram apresentadas tanto em impugnação
quanto em recurso:
- acolhimento de áreas isentas:
- VTN do imóvel
- aplicação da alíquota de 20%.
- pedido de produção de provas e perícia.
Por tais razões, conheço parcialmente do recurso, somente quanto as alegações
quanto as áreas isentas, VTN do imóvel, aplicação da alíquota de 20% e pedido de produção de
provas e perícia.
Considerações iniciais.
Conforme se verifica dos autos, especificamente à fl. 18, o contribuinte foi
glosado em razão de ter declarado VTN de R$ 500,00, sendo apurado pela fiscalização, por
arbitramento, o valor de R$ 11.152.207,00.
Ainda, verifica-se que o contribuinte declarou em DITR a alíquota de 20%, o que
resultou em imposto devido de R$ 100,00 (20% de R$ 500,00).
Entendo que, havendo o provimento do recurso voluntário quanto ao pedido do
recorrente relacionado ao arbitramento do VTN, haverá por consequência a extinção total do
crédito tributário lançado, restando prejudicadas as alegações quanto as áreas ambientais.
De igual modo, havendo o provimento do recurso voluntário quanto ao
arbitramento do VTN e consequente extinção total do crédito tributário lançado, eventual revisão
da alíquota de 20% (que foi a declarada pelo contribuinte em sua DITR), extrapolaria os limites
da lide, pois tal revisão, caso acolhida, implicaria em direito de restituição de valores ao
recorrente. Explica-se: Conforme DITR, o imposto devido foi de R$ 100,00 (20% de R$ 500,00),
caso a alíquota fosse de 12%, com aduz o recorrente, o imposto devido seria de R$ 60,00 (12%
de R$ 500,00), ou seja, menor que o imposto declarado.
Por tais razões, entendo que primeiro deve ser analisada a matéria atinente ao
Valor da Terra Nua.
Do Valor da Terra Nua – VTN
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN
declarado para o ITR/2007, R$ 500,00 (R$ 0,002/ha), arbitrando o valor de R$ 11.152.207,00
(R$ 44,77/ha), com base no Sistema de Preço de Terras SIPT da Receita Federal, instituído em
consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720190/2011-71

e o item 6.8. da Norma de Execução Cofis no 02/2010, aplicável à execução da malha fiscal
desse exercício.
Sustenta o recorrente que não merece prosperar o arbitramento realizado pelo
SIPT no valor de R$ 11.152.207,00 (R$ 44,77/ha), devendo ser mantido VTN declarado em
DITR no valor de R$ 500,00 (R$ 0,002/ha).
Com razão o recorrente.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei
no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das
atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos;
possível acidez do solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR)
determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser
mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério, sobre
a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado
pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720190/2011-71

capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de
prova.
No caso em análise, o contribuinte declarou na DITR do exercício em questão
(2007) em valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou o contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Contudo, consoante informações do SIPT de fls. 505/506, juntado aos autos após
determinação de diligência por esta colenda Turma, não foi considerado o critério de aptidão
agrícola. Vejamos, inclusive, a informação do Auditor-Fiscal da Equipe Nacional Especializada
ITR de fl. 506:
“Em consulta ao Sistema de Preço de Terra (SIPT), constatamos o registro do VTN
correspondente a R$ 44,77 / ha para o exercício 2007, relativamente ao município de
Carauari/AM. Consta ainda a informação que “o município não possui aptidões
agrícolas cadastradas neste exercício”, conforme cópias extraídas do sistema SIPT, em
anexo.”
Diante disso, o lançamento não se mantém.
Ocorre que com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a
redação do art. 12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifou-se)
Assim, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14
dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo
12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Portanto, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, então não se cumpriu o comando legal e o VTNm
adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo
ser utilizado para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Assim, deve ser restabelecido o VTN declarado pelo Recorrente em sua DITR
glosado pela autoridade fiscal.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.136 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720190/2011-71

Portanto, o VTN deixa de ser R$ 11.152.207,00 e passa a ser R$ 500,00, o que
resulta no imposto devido de R$ 100,00, exatamente o valor declarado pelo próprio contribuinte,
conforme verifica-se a fl. 18 dos autos.
Demais questões suscitadas
Considerando que encaminhei voto no sentido de restabelecer o VTN declarado
pela recorrente em sua DITR de R$ 500,00, conforme tópico anterior, entendo por prejudicadas
as alegações referentes às áreas ambientais, alíquota utilizada, por extrapolação dos limites da
lide, eis que o provimento do recurso voluntário implicou no cancelamento integral do crédito
tributário lançado.
De igual modo, prejudicado o pedido de perícia, eis que a perícia se relaciona
exclusivamente as alegações de áreas ambientais e alíquota utilizada (grau de utilização do
imóvel), que foram considerados prejudicados, na forma exposta no parágrafo anterior.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, somente das
alegações quanto ao VTN do imóvel, às áreas isentas, aplicação da alíquota de 20%, pedido de
produção de provas e perícia; e na parte conhecida, dar-lhe provimento, para restabelecer o VTN
declarado em DITR (exercício 2007), considerando prejudicadas as demais alegações.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 591
DF CARF MF
Original